Tribunal: TJMT
Processo: 0018816-12.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018816-12.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DAL' MAGRO - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.659.503/0001-73 (APELADO), RUDIMAR FRANCISCO DAL MAGRO - CPF: 767.667.139-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANTIDA – EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR QUASE SEIS ANOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito. (N.U 0000036-53.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital/MT que, nos
autos da Ação Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 0018816-12.2009.8.11.0041
, proposta em desfavor de
RUDIMAR FRANCISCO DAL MAGRO
, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito é consiste em execução de título extrajudicial, buscando pagamento de valores de título firmado com o banco. Pontua que mesmo citada a parte Executada não realizou o pagamento do valor devido.

Consigna que “determinada intimação do Banco para manifestar, o mesmo requereu diligências de pesquisas para localização de bens ou valores em nome dos executados”; atendeu a todas as intimações expedidas nos autos, bem como requereu as diligências nos sistemas de pesquisa.

Narra que intimada “para manifestar sobre eventual prescrição, momento em que, o exequente apresentou manifestação, tendo em vista a falta de localização de bens passíveis de penhora, pugnou pelo arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição”.

Sustenta a inocorrência de prescrição, vez que “mesmo não tenha ocorrido a localização de bens ou valores passíveis de penhora, mas seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como expedição de ofícios, diligências e pesquisas em nome da parte em órgãos de convênio com o Judiciário, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos.”

Pontua que “os “inadimplentes” mudem de endereço com frequência ou se esquivem de receber as diligências por oficiais de justiça com intuito de procrastinar o pagamento ou ainda evitar eventual citação ou localização de bens passiveis de penhora, sendo os credores os únicos prejudicados nessa história.”

Argumenta que “por total ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligências, por isso, configurada a boa-fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição.”

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para “anular a r. sentença, tendo em vista a não transcurso do prazo prescricional, prosseguindo-se a ação de execução para a satisfação do crédito ao exequente”.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento de incorrência prescrição, vez que não transcorrido o lapso temporal iniciado na data da última prestação do financiamento firmado entre as partes.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a cobrança de valores referentes à títulos de crédito.

O feito foi extinto pela MMª. Juíza
a quo,
nos termos do art. 487, II, NCPC, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) De tal modo, considerando que no caso em baila o vencimento do título se deu em 03/09/2008 e o último arquivamento ocorreu em 2014, manifesto o decurso do prazo prescricional trienal, de sorte que o decreto de prescrição intercorrente é medida imperativa. (...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. (...)” (ID. 176836674).

Denota-se que a prescrição reconhecida pela sentença é a intercorrente, destacando o transcurso de 14 anos desde a propositura do feito, sem que credora tomasse as medidas possíveis para satisfação do crédito.

A ação foi proposta em 10/06/2009 (ID. 176836655 - Pág. 14), sendo os Apelados/Exequentes citados na data de 13/08/2009 (ID. 176836655 - Pág. 53), contudo, não realizado pagamento ou penhora de bens, motivando pedido do Apelante de busca de ativos em 19/03/2010 (ID. 176836655 - Pág. 56/57), deferido pelo Juízo (ID. 176836656 - Pág. 6), sem sucesso.

Oficiada Delegacia da Receita Federal (ID. 176836656 - Pág. 11/12) em 10/12/2010, pleito deferido em 28/02/2011 (ID. 176836656 - Pág. 25). Após pedidos de buscas de bens e penhoras, todas infrutíferas, foi formulado pelo
Banco Apelante a suspensão do feito e deferida pelo
decisum
de ID. 176836656 - Pág. 57 em
18/09/2015
, nos termos do art. 791, III, do CPC/73.

Importa destacar que o Banco Apelante
só voltou a formular pedidos por meio da petição
de ID. 176836656 - Pág. 60/61,
protocolada em
19/04/2021
, pugnando pelo desarquivamento do feito e habilitação de novos patronos, portanto, quase 06 (seis) anos após a decisão de arquivamento.

Assim, tem-se que o feito permaneceu paralisado, em razão de suspensão provisória por quase 06 (seis) anos, tramitando o feito há 14 (catorze) anos, de modo que acertado o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANTIDA. EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR MAIS DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito. (N.U 0000036-53.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023